Tribunal: TJDFT
Processo: 0741687-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PORTE. ARMA BRANCA. INFRAÇÃO PENAL. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. PERFECTIBILIZADA. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU EM DETERMINADO ATO JUDICIAL. DECRETAÇÃO DA REVELIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INDEVIDO.
1. O crime previsto no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, considerado de menor potencial ofensivo, atrai a competência do Juizado Especial Criminal para o processamento, a conciliação, o julgamento e a execução do processo, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.099/95.
2. Regularmente citado o acusado por meio eletrônico (WhatsApp), o tramite processual deve ter prosseguimento regular perante o próprio Juizado Especial, não sendo cabível a remessa do processo ao Juízo Comum, mesmo se o réu não for localizado para o comparecimento em audiência.
3. Eventual a impossibilidade de intimar o acusado da data da audiência de instrução e julgamento deve acarretar a declaração de sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, não sendo possível o declínio de competência para uma das Varas Criminais, com fulcro no artigo 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95.
4. Declarada a competência do Juízo suscitado para o processamento do feito.